Tribunal: TJDFT
Processo: 0727084-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727084-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, suscitante, e suscitado o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 18188711 – pgs. 19/22) sob o fundamento de que nenhuma das partes teria domicílio na Circunscrição do Guará e acrescentou a impossibilidade da escolha por conveniência do foro sem atentar para as regras de competência previstas em lei. Por sua vez, o Juízo suscitante (ID 18188711 – pgs. 24/25) entendeu que, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ocorrer o declínio de ofício, consoante o verbete 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive destacando que o autor reside no Guará. Designei o Juízo suscitante para apreciação das medidas urgentes (ID 18221194). O douto Juízo suscitado prestou informações no ID 18487562, por meio das quais asseverou que sua decisão incidiu em erro material ao apontar que nenhuma das partes reside no Guará, reconhecendo, desta feita, sua competência para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Nas informações prestadas, o douto Suscitado assim se manifestou: Respeitosa vênia, analisando detidamente os autos, consta da petição inicial que o autor declarou ser residente e domiciliado na QI 23, Bloco A, loja n. 40, Guará II (DF). Desse modo, verifico que a decisão declinatória da competência proferida por este Juízo suscitado, no ID: 66504797 dos autos de origem, incidiu em erro material, não havendo dúvida de que, em princípio, este Juízo suscitado é competente para conhecer da lide. (grifos no original) Diante dessa conjuntura, a única solução é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Com essas considerações, julgo prejudicado o incidente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, 24 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador